Tribunal: TJES
Processo: 5000781-97.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000781-97.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: CLARISSA CERESINO LEITAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL – DISTRATO PROMOVIDO EM RAZÃO DE FALHA DA EMPRESA REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000781-97.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: CLARISSA CERESINO LEITÃO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL – DISTRATO PROMOVIDO EM RAZÃO DE FALHA DA EMPRESA REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. A AUTORA PROPÔS AÇÃO ALEGANDO QUE SE MATRICULOU NO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
“LATO SENSU”
EM ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA E MEDICINA INTERNA JUNTO A ORA RÉ. AFIRMOU QUE RECEBEU OS BOLETOS DAS MENSALIDADES SEM O DESCONTO DE 15% (QUINZE POR CENTO). CONTUDO, ADUZIU QUE, EM RAZÃO DO SUPOSTO NÃO RETORNO DA ORA RÉ, DECIDIU POR REALIZAR O CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. ASSIM, ALEGOU QUE, RAZÃO DO CANCELAMENTO, A ORA RÉ ENVIOU UM BOLETO CONTENDO A APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO DISTRATO. POR ESSAS RAZÕES, REQUEREU O RECONHECIMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. A RÉ AFIRMA QUE, APESAR DE TER OCORRIDO UM ERRO OPERACIONAL DA SECRETARIA ACADÊMICA NO ENVIO DO BOLETO DO MÊS DE ABRIL, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEIXOU DE ACONTECER EM MOMENTO NENHUM. AFIRMOU QUE O ENVIO EQUIVOCADO DO BOLETO NÃO IMPACTOU EM NADA O CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS. ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE NÃO HOUVE ILEGALIDADE PRATICADA PELA REQUERIDA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar rescindido o contrato de prestação de serviços entre as partes por culpa exclusiva da requerida.
CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento
.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER SEJA A SENTENÇA MODIFICADA, A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. EXPLICO. VEJO QUE, DE FATO, O MOTIVO PARA O DISTRATO REFERE-SE A REITERADAS FALHAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CAUSADAS PELA PARTE REQUERIDA. CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA, “
Resta demonstrado pelos eventos 28106264 ao 28110288 dos autos a falha da prestação da requerida de forma reiterada e sem solução referente às inconsistências dos boletos de pagamentos a fim de que a requerente pudesse cumprir com a sua obrigação contratual. Nesse passo, a obrigação do pagamento de multa pelo descumprimento contratual não subsiste pois não foi a requerente que deu causa à rescisão, e que a mesma foi devidamente motivada diante da falha na prestação de serviços, e que, mesmo procurando a ouvidoria, não obteve solução de seu caso
.”. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)